Tribunal: TJMT
Processo: 1013894-14.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1013894-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - CNPJ: 04.675.771/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - CNPJ: 04.675.771/0001-30 (AGRAVANTE), KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO D SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PREVENÇÃO – INEXISTÊNCIA – GRAVE LESÃO À ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA CARACTERIZADA – MEDIDA DE CONTRACAUTELA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete exclusivamente à Presidência
suspender a execução de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público (arts. 4º da Lei n. 8.437/92, 15 da n. Lei 12.016/09, 1.059 do CPC e 35, XLVII, RITJMT).

A suspensão de decisão liminar ou de tutela de urgência deferida contra o Poder Público somente é possível para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.

Tratando-se de execução de contrato que versa sobre objeto sensível (fornecimento de alimentos em presídios), eventual descontinuidade na sua execução tem o condão de gerar rebeliões e motins em diversas unidades prisionais do Estado, inclusive simultaneamente, nesse ponto residindo o risco de grave lesão à segurança pública.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDÊNCIA

AGRAVO REGIMENTAL interposto no incidente de SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA
N. 1013894-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

VOGUE – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

Eminentes Pares.

Trata-se de A
gravo Regimental (Id. 98352481) interposto por VOGUE – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA.

em face da decisão desta Presidência (Id. 97021965), que deferiu o pedido de suspensão da execução
da liminar deferida nos autos do nos autos do Mandado de Segurança n. 1025589- 36.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, o reconhecimento da prevenção do Desembargador Márcio Vidal, Relator dos recursos de Agravo de Instrumento n. 1026673-35.2020.8.11.0000 e 1026519-17.2020.811.000 ou, ainda, do Dr. Alexandre Elias Filho e do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Relatores, respectivamente, do Agravo de Instrumento n. 1013381-46.2021.8.11.0000 e do pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação de n. 1013381-46.2021.8.11.0000.

No mérito, afirma que, “
ao contrário do que afirma o agravado, o incidente de suspensão da segurança objetiva o nítido direcionamento da contratação emergencial em favor da empresa Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda. – ME”
.

Sustenta que “
o Estado cumpriu a decisão proferida pelo Juízo a quo cancelando o contrato 086/2021/SESP firmado com a empresa Novo Sabor ao preço de R$ 15.876.280,00 e celebrando o contrato emergencial n.° 099/2021./SESP com a empresa Vogue - Alimentação e Nutrição Ltda., exercendo assim a sua preferência ao preço de R$15.693.747,00, bem como garantindo, ainda, economicidade para o Estado
.”

Alega que, inexplicavelmente, mesmo após notificação emitida e encaminhada pela empresa Vogue – Alimentação e Nutrição Ltda., acerca da cobertura da suposta proposta de menor preço ofertada pela empresa Novo Sabor, “
o Estado de Mato Grosso emite, MAIS UMA VEZ, age ao arrepio da lei emitindo despacho/decisão n.° 4.289/2021 nos autos do processo administrativo n.° 293766/2021, determinando a suspensão do contrato nº 099/2021/SESP e o restabelecimento do contrato nº 086/2021/SESP
.”

Defende a ausência grave à ordem e a segurança pública e, ainda, que a manutenção da decisão ora agravada permite que “
o Estado de MT (SESP/MT) continue a causar prejuízo ao Erário, haja vista que a atual contratação mantida com a empresa NOVO SABOR possui preços superiores ao ofertado pela Agravantem conforme demonstrado planilha acima, está permitindo, ainda, que o Estado seja penalizado com eventual indenização pelo ente público
.”

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, não havendo sua reconsideração, pelo provimento do recurso interposto “
no sentido de restabelecer a ordem jurídica com a manutenção das decisões proferidas pelo Juízo de piso
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. 100162983.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 100514966 opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2021.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021